Tribunal: TJDFT
Processo: 0748409-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0748409-91.2023.8.07.0000 AUTOR: ALEXANDRE DE ALMEIDA, ANA CAROLINA MARANHAO VALENCA DE CARLI REU: VOETUR CONSOLIDADORA DE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA DECISÃO 1. Cuida-se de ação rescisória (id 53357879) com pedido liminar, com base no CPC 966 VIII, tendo por objeto o acórdão da 8a Turma Cível (id 53357922 - págs. 68-99) que, em demanda proposta pela Voetur Consolidadora de Turismo e Representações Ltda, reformando em parte a sentença da 6a Vara Cível de Brasília, condenou Wingtour Turismo e Viagens Ltda, bem como Alexandre de Almeida e Ana Carolina Maranhão Valença de Carli, ora autores, ao pagamento de R$ 1.227.571,73, acrescido de correção monetária, juros de 1% e multa de 2% (cláusula 12a, §1o, do Contrato de Consolidação) desde o inadimplemento (26/07/2008) até a quitação da dívida. Preliminarmente, pleiteiam a gratuidade de justiça com dispensa do depósito prévio, por não possuírem condições de suportar os custos financeiros do processo sem prejuízo do próprio sustento, uma vez que o primeiro autor aufere rendimento mensal no valor de R$ 2.425,10 (id 53357889), e, a segunda, aproximadamente R$ 4.014,14 (id 53357903) provenientes de aposentadoria na Câmara dos Deputados. Alegam que houve erro de fato na decisão rescindenda, que supôs inexistente fato efetivamente ocorrido (CPC 966, VIII) no que se refere à interpretação do parágrafo 5o da cláusula 2a do contrato de consolidação, que impõe a substituição da garantia na hipótese de alteração do valor da dívida acordado no título de crédito, que, conforme afirmam, não teria ocorrido. Defendem que a garantia que deram no contrato original perdeu a validade, já que não garantiram o termo de confissão de dívida no valor de R$ 1.500.000,00, em substituição ao valor original, limitado a R$ 290.000,00. Pedem, assim, em antecipação de tutela, a suspensão do cumprimento de sentença, tendo em vista a presença do fumus boni juris e periculum in mora. No mérito, pretendem “afastar a responsabilidade dos Autores no pagamento do débito contraído pelo devedor principal em face da não substituição da garantia que deveria ter ocorrido em decorrência da alteração do valor acordado a título de crédito (§ 5°, da cláusula segunda, do contrato principal)”. 2. A rescisória não merece prosperar, pois os fatos descritos na inicial não configuram, sequer em tese, o vício alegado (CPC 966, VIII), mas, sim, inequívoco inconformismo dos autores quanto ao resultado da demanda (Proc. 0046896-78.2013.8.07.0001). Apontam os autores que restou inobservada a parte final da cláusula 2a, parágrafo 5o, do contrato de consolidação (id 53357912 - págs. 14-18), in verbis: “Parágrafo Quinto. Caso o valor acordado a título de crédito concedido pela CONSOLIDADORA à CONSOLIDADA venha ser insuficiente para cobrir às garantias à movimentação decendial, o mesmo deverá ser alterado a critério da CONSOLIDADORA através de acordo entre as partes, com a substituição das garantias previamente apresentadas”- Grifei. Ao contrário do que alegam, eles avalizaram a nota promissória no valor de R$ 1.500.000,00 (id 53357912 - pág. 21), em cumprimento à referida cláusula contratual, o que foi objeto de controvérsia e manifestação judicial, como se verifica do seguinte excerto do acórdão rescindendo (id 53357922 - págs. 77-78): “DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA Os réus Ana Carolina e Alexandre relatam que avalizaram o contrato de consolidação para fornecimento de bilhetes de passagens aéreas e concessão de crédito, cuja garantia deveria corresponder a três vezes o valor de R$290.000,00. Contudo, consta na nota promissória o valor de R$1.500.000,00, muito superior ao do contrato. Posteriormente, aduzem que foi assinada uma confissão de dívida pelo réu Wingstour, da qual os avalistas não fizeram parte. Por conseguinte, argumentam que houve novação da dívida original, motivo pelo qual não responderiam, pugnando pelo acolhimento da sua ilegitimidade e consequente nulidade do item 4.2 da confissão de dívida, que estabelece (fl. 25): A presente Confissão de Dívida não invalida as obrigações assumidas no Contrato de Consolidação firmado em 28 de março de 2007 e nem seus acessórios, em especial a NOTA PROMISSÓRIA no valor de R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) devidamente assinada e avalizada, que poderá ser devidamente executada caso a DEVEDORA deixe de honrar com quaisquer das cláusulas aqui pactuadas. Sem razão. Primeiramente, esclareça-se que, não obstante constar no anexo B do contrato de consolidação (fl. 21) o valor de R$290.000,00 como valor máximo de crédito estabelecido entre as partes, o parágrafo quinto da cláusula segunda explicita que tal valor poderia ser alterado, se o crédito concedido fosse insuficiente, com a substituição das garantias previamente apresentadas. A nota promissória de fl. 22, vinculada ao contrato, foi devidamente assinada pelos réus, já que em nenhum momento afirmaram não ser a assinatura deles a que ali consta, não padecendo de nenhum vício a nota promissória e respectivo valor se, de fato, a empresa autora prestou os serviços que alcancem tal montante. Nessa mesma linha de raciocínio, não soa crível que os réus tenham assinado tal título se não correspondia à realidade dos fatos, sendo que não alegaram em nenhum momento terem sido coagidos a assinar ou ainda induzidos em erro substancial, já que o próprio contrato previu poder o valor de R$290.000,00 ser alterado. Tal alteração, inclusive, ocorreu, como retratou a confissão de dívida firmada um ano depois, por conta do não pagamento do débito, que alcançou o importe de R$ 1.429.299,56, donde se conclui que os réus assinaram a nota promissória tendo ciência de que deveriam suportar o pagamento de tal valor em caso de inadimplemento do devedor principal.” Logo, a inicial não descreve erro de fato (CPC 966, § 1o) Atente-se para a jurisprudência da Câmara: EMENTA PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. INADIMISSIBILIDADE. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. ERRO DE FATO. NÃO VERIFICADO. IMPROCÊDENCIA. (...) 4. O erro de fato mencionado pelo §1o do artigo 966 do CPC deve ser compreendido como um equívoco de percepção da prova, ao admitir fato inexistente ou considerar inexistente fato efetivamente ocorrido. 5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o erro de fato justificador da rescisória é aquele decorrente da desatenção do julgador quanto à prova, não o decorrente do acerto ou desacerto em decorrência da apreciação dela, porquanto a má valoração da prova encerra injustiça, irreparável pela via rescisória (REsp 839.499/MT, relator ministro Luiz Fux, 1a Turma, DJ de 20/09/2007, p. 234). 6. Ação rescisória conhecida. Preliminares Rejeitadas. Pedido improcedente. (Ac. 1.648.610, Des. Sandoval Oliveira, 2022). A inicial deve ser indeferida. Confira-se a doutrina, ainda atual, de Barbosa Moreira: “As hipóteses de indeferimento da inicial da ação rescisória, mencionadas em termos sintéticos nos dois incisos do art. 490, podem ser analiticamente distribuídas em três grupos: 1°, indeferimento fundado em razão de ordem formal, a saber: a) inépcia da inicial (art. 295, n° I), resultante de faltar o pedido ou a indicação da causa petendi (art. 295, parágrafo único, n° I), de a conclusão não decorrer logicamente da narração dos fatos (art. 295, parágrafo único, n° II; exemplo: o fundamento invocado pelo autor não corresponde a qualquer das hipóteses legais de rescindibilidade), ou de formularem-se pedidos entre si incompatíveis (art. 295, parágrafo único, n° IV);” - Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 15a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 189. 3. 3. Indefiro a inicial - CPC 968, § 3o, c/c 330, I e §1o, III, e RITJDFT 87, IX. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 8 de janeiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator